Tribunal: TJBA
Processo: 0325172-19.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0325172-19.2014.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1 GRAU: 0325172-19.2014.8.05.0080 APELANTE: JONAS CATUREBA DA SILVA DEFENSOR PÚBLICO: DANILO MATTOS FERNANDES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANTONIO LUCIANO SILVA ASSIS PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA POSTULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. PLEITO NÃO ACOLHIDO NA SENTENÇA. RÉU CONDENADO PELO CRIME EM SUA FORMA DOLOSA. INDEPENDÊNCIA JUDICIAL EM RELAÇÃO À MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL (ART. 385, CPP). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DOLO NÃO COMPROVADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. IN DUBIO PRO REO. INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CP). POSSIBILIDADE. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO (ARTS. 107, IV, E 109, V, DO CP). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e concedido o direito de recorrer em liberdade II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve violação ao princípio acusatório, ante a manifestação ministerial, em alegações finais, pela desclassificação do crime para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP) e a condenação do réu pela prática do delito em sua forma dolosa, previsto no art. 180, caput, do CP; (ii) analisar se é possível a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo; ou, subsidiariamente, (iii) a desclassificação para a receptação culposa; e (iv) a reavaliação da pena restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. A manifestação do Ministério Público em alegações finais não vincula o Magistrado, que pode condenar com base no livre convencimento motivado, nos termos do art. 385 do CPP. 4. A prova produzida em juízo não confirmou, com segurança, o dolo direto ou eventual: a vítima não reconheceu o Apelante como o autor do roubo; os depoimentos policiais foram enfraquecidos pelo decurso do tempo e pela ausência de menção inquisitorial à suposta fuga; o réu confessou a aquisição do bem, alegando desconhecimento da origem ilícita e expectativa de recebimento posterior dos documentos. 5. Os elementos invocados na Sentença - ausência de documento no ato da compra, vendedor identificado por apelido e preço não demonstrado como vil - subsumem-se ao tipo culposo previsto no art. 180, § 3º, do CP, que se perfaz quando, pela desproporção preço/valor ou pela condição de quem oferece, o agente deve presumir a origem criminosa. 6. Diante da dúvida razoável sobre o elemento subjetivo mais gravoso, aplica-se o princípio in dubio pro reo para desclassificar a conduta para receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP). 7. Desclassificada a imputação, a pena máxima em abstrato passa a ser de 1 ano de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP). Tendo transcorrido período superior a esse entre a data do fato (23/11/2014) e a do recebimento da denúncia (31/08/2022), sem notícia de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com a consequente extinção da punibilidade (arts. 107, IV, e 109, V, do CP). IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido; de ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em abstrato e declarada extinta a punibilidade quanto ao delito previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal. Tese de julgamento: 1. A manifestação do Ministério Público pela absolvição ou desclassificação não vincula o magistrado, que pode condenar com base no art. 385 do CPP. 2. A ausência de prova segura do dolo na receptação impõe a desclassificação para a modalidade culposa quando presentes elementos do art. 180, § 3º, do CP. 3. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato quando, para o delito cuja pena máxima não excede a 02 anos, transcorre lapso superior a 04 anos entre a data do fato e a do recebimento da denúncia, inexistentes causas de interrupção ou suspensão. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 385; CP, art. 180, caput e § 3º; CP, art. 109, V; art. 107, IV; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.395.677/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.06.2025. STJ, AgRg no HC nº 930.010/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.12.2024. STJ, HC nº 461.959/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.10.2018. TJDFT, AgExecPenal nº 0726698-35.2020.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 05.11.2020. TJMT, Apelação Criminal nº 0001934-69.2014.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 28.05.2024. TJMG, Apelação Criminal nº 0000091-34.2013.8.13.0346, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 24.04.2024. STJ, AREsp nº 2.526.556, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 05.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0325172-19.2014.8.05.0080, em que figura como apelante Jonas Catureba da Silva e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e dar-lhe parcial provimento, para desclassificar a conduta para receptação culposa e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva, considerando-se a pena máxima em abstrato do crime previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0325172-19.2014.8.05.0080